Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-23.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707028-23.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO NO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho prestado em sessão plenária do Tribunal do Júri com o intuito de beneficiar pessoa acusada de homicídio tentado, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O fato de o falso testemunho ter sido praticado na apreciação de crime envolvendo organização criminosa de alta periculosidade, antes de pesar contra a testemunha, com valoração negativa dos motivos do crime, deve ser avaliado com neutralidade, pois o temor pela integridade física ou pela vida, nesse contexto, é compreensível e razoável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 342, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de falso testemunho, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 342, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Trata-se de crime formal, ou seja, independe da ocorrência de um resultado para ser consumado. Assim, não é necessário, por exemplo, que o falso testemunho influencie o julgamento do processo em que foi prestado. Também não é preciso haver dolo específico, ou seja, o crime se configura pela simples declaração falsa, independentemente de haver uma finalidade específica por parte do agente. No presente caso, ao contrário do alegado pela Defesa, há provas suficientes do falso testemunho cometido por Luiz Henrique.” (ID 60872626) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020